Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710687-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: WILMA ELENA ROCHA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA. CARREIRA DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. TEORIA CONCRETISTA INDIVIDUAL INTERMEDIÁRIA. 1. O mandado de injunção é ação constitucional prevista no inciso LXXI do artigo 5o da Constituição Federal de 1988, donde pretendeu o legislador munir o cidadão de ferramenta apta a lhe garantir a persecução dos direitos previstos na própria Carta Magna, os quais, a despeito de ali figurarem em rol amplo e suficientemente protegidos contra eventual atuação negativa do poder reformador, carecem de regulamentação que possibilite o seu pleno exercício. 2. Razoável, nos casos em que for reconhecido o estado de mora, tenha a autoridade (ou Poder) competente a oportunidade de exercer suas atribuições de modo a viabilizar o gozo do direito previsto na Carta Maior, antes da concretização judicial do exercício desse direito, nos termos da doutrina concretista individual intermediária. 3. Ordem de injunção parcialmente concedida. No recurso especial, o recorrente assevera que inexiste omissão normativa tutelável pela via do mandado de injunção. Sustenta, ainda, a violação ao princípio constitucional da preexistência da fonte de custeio e a impossibilidade de concessão de aposentadoria especial ou abano de permanência em sede de mandado de segurança. Aponta divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, inciso LXXI, 40, § 4o-B, e 195, § 5o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO, OAB/DF 32. 147. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF"(...).”(AgInt no REsp n. 2.106.600/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, “A citação geral de artigos de lei ao longo do apelo especial não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, incidindo, nesses casos, a Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.863.790/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). O recurso extraordinário, todavia, merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Determino que todas as intimações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO, OAB/DF 32. 147. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023